Tribunal: TJBA
Processo: 0008206-59.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008206-59.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): JULIMAR BARROS PEREIRA ESPÓLIO: VALDENOR LEMOS DO NASCIMENTO e outros (6) Advogado(s):JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, JURACI FRANCISCO NOVAIS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TEORIA DUALISTA DA POSSE. CONFLITO ENTRE TÍTULO DOMINIAL RECENTE E POSSE LONGEVA COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou simultaneamente a Ação de Manutenção de Posse (nº 0008206-59.2011.8.05.0274) e a Ação Reivindicatória (nº 0018947-27.2012.8.05.0274). A sentença julgou procedente o pedido possessório dos apelados e improcedente o pleito reivindicatório do apelante. O caso versa sobre a disputa do Lote nº 18, Quadra 08, situado no Bairro Jurema. O apelante sustenta ter adquirido a propriedade registral em 2011 e que o laudo pericial confirmou a validade de seu título. Os apelados, por sua vez, alegam posse ininterrupta e mansa sobre a área desde 1978, integrada à atividade empresarial da família (oficina mecânica), invocando a função social da posse e a exceção de usucapião como matéria de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão: (i) se a prova pericial, que atestou a titularidade formal do apelante, vincula o julgamento em detrimento da realidade fática possessória; (ii) se a posse dos apelados pode ser qualificada como injusta para fins reivindicatórios, considerando a arguição de usucapião em defesa (Súmula 237 do STF); (iii) se, no conflito entre o direito de propriedade formal (ius possidendi) adquirido recentemente e a posse funcionalizada (ius possessionis) exercida há décadas, deve prevalecer a proteção à situação fática consolidada pelo princípio da função social. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico brasileiro, sob a ótica do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, adotou a funcionalização dos institutos jurídicos. A posse não é mera exteriorização do domínio, mas direito autônomo que merece tutela quando vinculada ao aproveitamento econômico e social do bem (Enunciado 492 da V Jornada de Direito Civil). O art. 479 do CPC estabelece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos. Embora o perito tenha confirmado a matrícula do apelante, a prova testemunhal e documental demonstrou que os apelados exercem poder fático sobre a coisa (corpus) muito antes da aquisição do apelante, dando-lhe destinação socioeconômica. A ação reivindicatória exige a prova da propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (art. 1.228 do CC). A posse injusta na reivindicatória é aquela sem causa jurídica. Todavia, a posse ad usucapionem, exercida com animus domini por tempo suficiente para a prescrição aquisitiva, constitui justa causa que paralisa a pretensão petitória. A Súmula 237 do STF permite a arguição de usucapião em defesa. Comprovada a posse longeva dos apelados (desde 1978/1991) e a inércia dos proprietários anteriores até a aquisição pelo apelante em 2011, operou-se a prescrição aquisitiva, esvaziando a injustiça da posse alegada na reivindicatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008206-59.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante JOSE DO CARMO DA SILVA RIBEIRO e como apelada VALDENOR LEMOS DO NASCIMENTO e outros (6). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator